Tribunal: STF
Processo: RE 245392
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
        Inversão dos ônus da sucumbência. Inconformismo da Fazenda
Pública, sob o argumento de haver decaído da parte mínima do pedido.
Alegação insubsistente. A declaração de inconstitucionalidade da lei
estadual alcançou a ratio do processo de execução, objeto do
extraordinário.
        Embargos de declaração rejeitados.